Tribunal: TJSP
Processo: 1012440-17.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012440-17.2019.8.26.0011; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.